Tribunal: STF
Processo: Rcl 66955
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CÔMPUTO DE PERÍODO AQUISITIVO DE LICENÇA-PRÊMIO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO JULGADO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.609 E DO TEMA 1.157 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Lages/SC, em 28.3.2024, contra julgado proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais de Florianópolis/SC no Processo n. 5015817-58.2020.8.24.0039, que teria contrariado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.609 e no Recuso Extraordinário com Agravo n. 1.306.505, paradigma do Tema 1.157 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 17.9.2020, Marli Fátima de Souza ajuizou ação ordinária contra o Município de Lages/SC, pretendendo ser o ente local condenado “ao pagamento de 90 dias de licenças prêmios conquistadas, mas não usufruídas em razão da superveniência da aposentadoria da parte autora, com base na última remuneração integral percebida, com posterior acréscimo da correção monetária e dos juros legais” (fl. 7, doc. 2).



    Em 31.5.2021, o juízo da Vara da Fazenda Pública, Acidentes do Trabalho e Registros Públicos da Comarca de Lages/SC julgou improcedente o pedido (doc. 5).



    Contra essa sentença Marli Fátima de Souza interpôs recuso inominado, provido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais de Florianópolis/SC:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA (LEI N. 12.153/2009). AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INCONFORMISMO DA AUTORA. ARTS. 261, § 2º E 263 DA LEI N. 1.574/1990, DO MUNICÍPIO DE LAGES, QUE GARANTEM O DIREITO AO CÔMPUTO, PARA FINS DE PERÍODO AQUISITIVO DE LICENÇA-PRÊMIO, DO TEMPO DE SERVIÇO DO SERVIDOR DESDE A SUA ADMISSÃO NO SERVIÇO PÚBLICO NO REGIME CELETISTA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 37/1996. NORMA QUE REGULAMENTA O TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM REGIME TEMPORÁRIO, QUE NÃO É O CASO DA AUTORA. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS. LICENÇA PRÊMIO DEVIDA, SOB PENA DE LOCUPLETAMENTO INDEVIDO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (doc. 22).



    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados (doc. 25).



    Contra essa decisão o Município de Lages/SC interpôs recurso extraordinário, não admitido pelo Presidente da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais de Florianópolis/SC, pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal (doc. 12).



    Contra essa decisão o Município de Lages/SC interpôs agravo interno, não conhecido por erro grosseiro:



    “Trata-se de agravo interno (art. 1.021 do CPC) interposto contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, V, do CPC. (…)



    O recurso não deve ser conhecido. 



    Com efeito, o Código de Processo Civil diferencia as hipóteses de cabimento do agravo interno (art. 1.021) e do agravo em recurso extraordinário (art. 1.042) (...) 



    Como se vê, quando a decisão nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no inciso I do art. 1.030 do CPC, o recurso cabível é o agravo interno do art. 1.021 do CPC.



    Por outro lado, quando a decisão inadmite o recurso extraordinário com fundamento no inciso V do art. 1.030 do CPC, cabe o agravo do art. 1.042 do CPC. 



    No caso, a decisão recorrida não admitiu o recurso extraordinário, com base no art. 1.030, V, do CPC, razão pela qual o recurso correto era o agravo em recurso extraordinário previsto no art. 1.042 do CPC. 



    Desta forma, a interposição equivocada do agravo interno (art. 1.021 do CPC) no lugar do agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC) configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Nesse sentido, é o entendimento do STF (…)



    Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo interno” (doc. 15).



    Em 25.3.2024, o Município de Lages/SC interpôs agravo em recurso extraordinário (doc. 17), pendente de julgamento.



    3. O reclamante alega que “o acórdão emitido pela Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina contrapõe-se a determinação do STF: a decisão vinculada ao Tema 1.157 e o entendimento consolidado na 3.609, que proíbe expressamente a contabilização do período em questão para fins pretendidos pelo autor” (fl. 8, doc. 1).



    Salienta que “a Lei n. 1.542/1990 foi instituída visando assegurar a estabilidade provisória prevista no ADCT 19. Ao promulgar essa lei, a administração municipal procedeu à extinção dos contratos regidos pela CLT, os quais configuravam ‘empregos públicos’, convertendo-os em cargos efetivos no ano de 1990. A autora foi admitida em 18/06/1979, atuando sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) até 11 de junho de 1990 e sequer possuía a estabilidade constitucional. Durante esse período, seu vínculo empregatício era regido exclusivamente pela CLT, o que impedia a concessão de benefícios previstos para regimes estatutários, conforme restrições impostas pelo próprio estatuto vigente na época da sua contratação” (fl. 12, doc. 1).



    Sustenta que a autoridade reclamada, “ao conceder a conversão em pecúnia de licença-prêmio a um servidor admitido sem concurso público antes da Constituição Federal de 1988, desconsiderou o entendimento consolidado de que tais servidores, ainda que amparados pela estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT, não se igualam aos servidores efetivos para fins de vantagens específicas aos cargos efetivos” (fl. 17, doc. 1).



    Requer “liminar, inaudita altera pars, para suspender o Processo n. 5015817-58.2020.8.24.0039/SC, em trâmite na 3ª Turma Recursal do Estado de Santa Catarina” (fl. 21, doc. 1). 



    Pede seja julgada “procedente a presente reclamação a fim de que a decisão exorbitante seja cassada e as autoridades reclamadas cumpram a tese exarada na jurisprudência vinculante fixada em controle concentrado de constitucionalidade do Tema de Repercussão Geral n. 1.157 do STF e ADI 3.609, confirmando a liminar eventualmente concedida” (fl. 21, doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao deixar de conhecer do agravo interno interposto pelo reclamante contra a inadmissão do recurso extraordinário, a autoridade reclamada teria contrariado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.609 e no Recuso Extraordinário com Agravo n. 1.306.505, paradigma do Tema 1.157 da repercussão geral.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente. 



    7. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.609, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal decidiu:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. EC nº 38/2005 do Estado do Acre. Efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994. Violação do art. 37, II, CF. Precedentes. 1. Por força do art. 37, inciso II, da CF, a investidura em cargo ou emprego públicos depende da prévia aprovação em concurso público, sendo inextensível a exceção prevista no art. 19 do ADCT. Precedentes: ADI nº 498, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 9/8/96; ADI nº 208, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 19/12/02; ADI nº 100, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 1/10/04; ADI nº 88, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 8/9/2000; ADI nº 1.350/RO, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 1/12/06; ADI nº 289, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 16/3/07, entre outros. 2. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para se darem efeitos prospectivos à decisão, de modo que somente produza seus efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata do julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (DJe 30.10.2014).



    Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, assim julgados:



    “Embargos de declaração. Ação direta de inconstitucionalidade. Emenda Constitucional nº 38/2005 do Estado do Acre. Termo inicial do prazo de 12 (doze) meses para o cumprimento da decisão concedido em modulação dos efeitos. Publicação da ata de julgamento. Adequação. Aposentados e servidores que reuniram os requisitos para a aposentadoria. Segurança jurídica. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. 1. A conclusão do julgamento é perfeitamente compreensível a partir da leitura de suas atas, revelando-se adequada a escolha da data da publicação da ata de julgamento sobre a modulação como termo inicial do prazo de 12 (doze) meses para o cumprimento da decisão. O embargante pretende renovar o prazo conferido pelo Tribunal, fazendo com que ele recomece a contar a partir da publicação do acórdão, ocorrida somente em 30/10/14. Entretanto, o Estado do Acre teve tempo suficiente para tomar providências no sentido da adequação de seu quadro funcional, visto que está a par da declaração de inconstitucionalidade da EC nº 38/2005 no mínimo desde 24/5/13, quando foi publicada a ata do julgamento do mérito da ação. 2. O prazo de 12 (doze) meses é suficiente para o cumprimento da decisão, tendo sido adotado em casos semelhantes ao presente julgados pelo Tribunal, o qual, para evitar o déficit de pessoal na Administração Pública estadual em decorrência da declaração de inconstitucionalidade, decidiu modular os efeitos da decisão para preservar a continuidade dos serviços públicos. Precedentes: ADI nº 4.876/DF, de minha relatoria , Tribunal Pleno, DJe de 1/7/14; ADI nº 4.125/TO, Rel. Min. Cármen Lúcia , Tribunal Pleno, DJe de 15/2/11. 3. O magistrado não é obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pela parte, bastando que os fundamentos apresentados sejam suficientes para embasar a decisão. Precedente: AI nº 805.685 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 18/6/12. No entanto, o princípio da segurança jurídica sinaliza para a necessidade de se ressalvar dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade os aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata do julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria. Precedente: ADI nº 4.876, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 1/7/14. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos” (DJe 14.9.2021).



    8. Na espécie, ao julgar procedente o pedido da ação ajuizada por Marli Fátima de Souza, a autoridade reclamada assentou:



    “(...) a Lei Complementar n. 37/1996, que regulamenta o tempo de serviço prestado em regime de contrato temporário para os servidores que efetivarem-se no município, não se aplica ao caso vertente, em que a autora não busca o reconhecimento do período de trabalho temporário como aquisitivo da licença-prêmio, senão daquele em que trabalhou como celetista. 



    Nesse contexto, aplicável ao caso os arts. 261, § 2º e 263, do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Lages (Lei n.º 1.574/1990):



    ‘Art. 261 - O reenquadramento dos Servidores ocupantes de emprego ou funções públicas, incluídos no regime jurídico único, ora instituído, ficam transformados em cargos na data da vigência desta Lei. [...] § 2º - Ficam extintos os contratos individuais de trabalho cujos empregos e funções foram transformados, assegurando-se aos respectivos ocupantes a continuidade do tempo de serviço para todos os efeitos de direito. Art. 263 - o disposto de que trata o Artigo 99, do Capítulo IV, Título III desta Lei, terá seus efeitos retroativos a data da admissão do Servidor’



    Neste passo, considerando-se o período aquisitivo de 8-5-2007 a 7-5-2012, a servidora conquistou seis quinquênios, aposentando-se em 1-3-2017.



    Outrossim, conforme FICHIND2, Evento 14, a autora usufruiu de cinco licenças-prêmio. 



    Assim, considerando que a recorrente possui vínculo com o município desde o ano de 1979 e que, com a criação do regime jurídico único, tal vínculo foi transformado em estatutário, assiste-lhe direito ao cômputo do tempo de trabalho como celetista para fins de licença prêmio e, em consequência, ao pagamento de 90 (noventa) dias de licença-prêmio não usufruída” (fls. 1-2, doc. 23).



    Na espécie vertente, não se comprova estrita aderência entre a decisão reclamada e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.609. 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de ser cabível a reclamação se o ato reclamado guardar identidade material com os paradigmas invocados, o que não se dá na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ADI 5.090/DF. JULGAMENTO NÃO CONCLUÍDO. PARADIGMA SEM EFEITO VINCULANTE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável a reclamação ao STF para rever decisão do tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para adotar a decisão da Suprema Corte. Precedentes. II – Não cabe reclamação fundada no descumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal em processo cujo julgamento não foi concluído, ainda que haja maioria de votos proferidos em determinado sentido, por ausência de efeito vinculante. III - O ato reclamado não guarda estrita aderência com a decisão desta Corte no RE 611.503/SP (Tema 360), julgado sob a sistemática da repercussão geral. IV - A agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 36.894-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.2.2020).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 1. Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes, por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), nos quais a Justiça laboral considera ilícita a terceirização das atividades inerentes, no caso concreto, não há que se falar em terceirização de serviços, uma vez que o juízo de origem reconheceu o vínculo empregatício entre a beneficiária da decisão e o grupo econômico, formado pela reclamante e o Banco Itaú, por reputar que a hipótese é de subordinação estrutural, visto que as empresas envolvidas na contratação da empregada fazem parte do mesmo grupo econômico. Precedentes. 2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958252 (Rel. Min. LUIZ FUX), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 44.427-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.1.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 36.432-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 40.755-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252-RG. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 41.970-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).



    9. O Município de Lages/SC interpôs recurso extraordinário, não admitido pelo Presidente da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais de Florianópolis/SC, pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal. Contra essa decisão o Município interpôs agravo interno, não conhecido por erro grosseiro.



    Alegando descumprimento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.306.505, paradigma do Tema 1.157 da repercussão geral, a argumentação trazida pelo reclamante revela pretensão recursal. 



    O reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora